Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800926-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA HELENA CORDEIRO BRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800926-10.2025.8.14.0000

ORIGEM:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
VANESSA HELENA CORDEIRO BRAZ

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação revisional de contrato de financiamento;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte, intimada, não apresenta documentação que comprove a alegada hipossuficiência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração mínima da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração unilateral da parte;

4. A parte foi expressamente intimada a juntar documentos comprobatórios de sua renda e encargos, mas não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a apresentar parte da documentação exigida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração unilateral da parte; e é legítima a exigência de documentos pelo juízo para aferição da condição econômica do requerente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julg. 31/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por VANESSA HELENA CORDEIRO BRAZ contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento (Proc. nº 0918688-51.2024.8.14.0301), ajuizada pela agravante em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que tramita perante a 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, por meio da qual se insurgiu contra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (Id. 24878814) a agravante alegou preencher os requisitos legais para obtenção do benefício da justiça gratuita, afirmando que é responsável pelo sustento da família; ser sua renda mensal instável e comprometida com despesas essenciais; que a exigência de apresentação de comprovante de renda não pode prevalecer sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e que a negativa do benefício fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requereu a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da assistência judiciária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 24878814).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de gratuidade da justiça.

Não assiste razão à agravante.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo de origem oportunizou à parte agravante a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos, determinando a juntada de documentos indispensáveis à formação de juízo seguro, tais como cópia das últimas anotações da CTPS ou comprovante de renda mensal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses (Id. 134404281). Contudo, a parte deixou de apresentar comprovante de renda, limitando-se a juntar parte da documentação solicitada.

Impende salientar que, ainda que a assistência judiciária gratuita seja assegurada às pessoas que não possam demandar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o benefício está condicionado à demonstração mínima de incapacidade financeira, sendo legítima a exigência de documentos comprobatórios pelo juízo, a fim de evitar o uso indevido do instituto.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não é suficiente para o deferimento do benefício, sobretudo quando há indícios nos autos que apontam para a capacidade econômica da parte requerente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

No caso, embora a agravante afirme arcar com diversas despesas pessoais e familiares, não apresentou qualquer comprovante de renda mensal, tampouco documentos que comprovem os encargos alegados. Na ausência de

suporte mínimo à declaração de hipossuficiência, não há como deferir o benefício postulado.

Ressalte-se que a decisão agravada observou os dispositivos legais aplicáveis (arts. 98 e 99 do CPC) e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Além disso, a parte agravante foi devidamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial, de forma que não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025